Tribunal: TJMT
Processo: 1015155-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015155-77.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Assédio Sexual]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCISCO ALMEIDA ANDRADE - CPF: 847.997.901-10 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), JUIZ CRIMINAL DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUARA (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), A. P. A. A. - CPF: 082.595.941-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHAS - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA - INDEFERIMENTO DE INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS JUSTIFICADO NA PRECLUSÃO - TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO - ARROLAMENTO EXTEMPORÂNEO ADMITIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS - PERTINÊNCIA DA PROVA ORAL NÃO INDICADA – MOTIVO DA APRESENTAÇÃO DO ROL FORA DO PRAZO LEGAL NÃO ESCLARECIDO -

DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE -

JULGADOS DO STJ E TJMT - ANÁLISE DE
INDISPENSABILIDADE DA PROVA ORAL - AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO - INCOMPATIBILIDADE COM HC - PREMISSA DO TJMT
-
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

O momento de apresentação do rol de testemunhas “
é o da apresentação da resposta à acusação, nos exatos termos do art. 396-A do CPP, portanto, se a parte não arrolou a testemunha no momento processual oportuno, ocorre a preclusão temporal, inviabilizando que tal testemunha seja ouvida no processo”
(TJMT,
HC
NU 1003550-71.2021.8.11.0000).

Em situações excepcionais
“pode-se admitir o arrolamento extemporâneo desde que inexista má-fé na manifestação, bem como que fique comprovada a imprescindibilidade da sua ouvida, em obediência à garantida constitucional da plenitude de defesa do acusado submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, elencado no art. 5o, XXXVIII, a, da Carta Magna, mormente no caso em tela, no qual o paciente respondeu à ação penal em liberdade e é assistido pela Defensoria Pública
” (TJMT, HC NU 0167432-08.2016.8.11.0000).

O deferimento da prova testemunhal se inclui na esfera de discricionariedade do magistrado processante (STJ, RMS 52.413/SP), de modo que inexiste constrangimento ilegal se “
a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da indigitada oitiva
” (HC NU 1006149-80.2021.8.11.0000).

Eventual “
conclusão por este Tribunal acerca da indispensabilidade da prova oral cuja produção se almeja demandaria amplo revolvimento do acervo fático-probatório do feito correlato, incompatível com o rito célere e sumário do writ
” (TJMT, HC NU 1014113-27.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1015155-77.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
JUARA

IMPETRANTE(S): UBIRAJARA VICENTE LUCA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): FRANCISCO ALMEIDA ANDRADE

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de FRANCISCO ALMEIDA ANDRADE contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Única da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (NU

0001780-74.2019.8.11.0018), que indeferiu a oitiva de testemunhas arroladas fora do prazo legal pelo cometimento, em tese, de importunação sexual - art. 215-A - do CP - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que o indeferimento da
“oitiva das testemunhas, no caso, é mero instrumentalismo e configura patente cerceamento de defesa”
.

Requer a concessão da ordem para anular a decisão impugnada (ID 137459660), com documentos (ID 137459661/ID 137459661).

O pedido liminar foi indeferido (ID 137685691).

O Juízo singular prestou informações

(ID 38382672).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 140831696)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 9.9.2019, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA ofereceu denúncia em desfavor do paciente por importunação sexual majorada [tio da vítima], em continuidade delitiva, oportunidade em que arrolou a vítima Ana Paula Araújo Andrade, Gildete Souza Araújo [mãe da vítima], Grasiele Bonetti Rocha [madrinha da vítima], Karina Marestoni Simões [psicóloga], Maria Romana R. O. da Silva [assistente social], Carina [professora], Angela Maria Bueno, [Professora] e o
“irmão da vítima, que possivelmente presenciou algum dos fatos”
(PJE NU 0001780-74.2019.8.11.0018).

Em 10.9.2019, o Juízo singular ordenou a citação do paciente (PJE NU 0001780-74.2019.8.11.0018).

O paciente foi citado no dia 18.10.2019, momento em que
“informou que não tem condições de constituir advogado devendo ser assistido pela Defensoria Pública”
(PJE NU 0001780-74.2019.8.11.0018).

Em 30.1.2020, o paciente apresentou resposta à acusação, assistido pelo órgão da Defensoria Pública [núcleo de Juara], arrolando
“como testemunhas, a priori, as mesmas da acusação, sem prejuízo de substituição ou inclusão de outras no rol”
(PJE NU 0001780-74.2019.8.11.0018).

Em 1o.4.2020, o juiz da causa recebeu a denúncia nestes termos:

“Primeiramente, saliento que não foi suscitada nenhuma preliminar (art. 396-A, CPP). Os argumentos da Defesa são insuficientes para extinção do processo, nesse momento, sendo necessário a instrução para garantir o exaurimento da prova e da ampla-defesa, razão pela qual confirmo o recebimento da denúncia. Portanto, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), a designação de audiência é medida subsequente. Todavia, a Portaria-Conjunta 249/2020, estabelece medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS DETERMINO que o presente feito aguarde em cartório até o restabelecimento da situação de normalidade. Após, venham os autos IMEDIATAMENTE conclusos para designação de audiência de instrução”
(Alexandre Sócrates Mendes, juiz da Direito - PJE NU 0001780-74.2019.8.11.0018).

Em 13.10.2021, o Juízo singular designou
“audiência de instrução e julgamento para o dia

03/08/2022, às 15:30 horas
, a ser realizada de forma

telepresencial
(Resolução no 354/2020-CNJ e Provimento no 15/2020-CGJ/MT)
” (PJE NU 0001780-74.2019.8.11.0018).

Em 10.6.2022, foram expedidos os mandados de intimação das partes e testemunhas (PJE NU 0001780-74.2019.8.11.0018).

O órgão da Defensoria Pública foi cientificado da audiência de instrução em 16.6.2022 e, em 15.7.202, indicou o seguinte rol de testemunhas:
“Rivelino, residente no Jardim Paranaguá, n° telefone (66) 98459-8077; Moacir Fernandes das Neves, residente na Comunidade Água Boa; José Luiz de Andrade, residente na Água Boa; Sueli almeida Andrade, endereço: rua Priminho Riva, morro do Índio, n° 124 E”
(PJE NU 0001780-74.2019.8.11.0018).

Em 21.7.2022, o Juízo singular indeferiu as testemunhas arroladas pela Defesa mediante a seguinte fundamentação:

“[...]
A defesa formulou pedido (ID 90073938) indicando testemunhas para depor na audiência de instrução e julgamento designada para o dia 03/08/2022. Entretanto, referidas testemunhas não foram arroladas na apresentação da defesa preliminar.

Como se sabe, o momento oportuno para a acusação apresentar o rol de testemunhas é no oferecimento da denúncia, ao passo que a defesa deve fazê-lo por ocasião da resposta à acusação (Arts. 41 e 396-A, ambos do CPP), sob pena de preclusão. Nesse sentido: [...]

Assim, considerando-se que referidas testemunhas não foram arroladas no momento oportuno, operou-se a preclusão da prova.

Ante o exposto, indefiro o pleito de intimação das testemunhas arroladas no (ID 90073938).”
(Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito -
PJE NU 0001780-74.2019.8.11.0018)

A audiência de instrução foi realizada no dia 3.8.2022 (
PJE NU 0001780-74.2019.8.11.0018).

O órgão do Ministério Público de primeiro grau apresentou alegações finais em 22.8.2022 (
PJE NU 0001780-74.2019.8.11.0018).

Pois bem.

O indeferimento de intimação das testemunhas [Rivelino, Moacir Fernandes das Neves, José Luiz de Andrade e Sueli almeida Andrade] está justificado na preclusão, visto que não foram arroladas na resposta à acusação.

Realmente, o momento de apresentação do rol de testemunhas “
é o da apresentação da resposta à acusação, nos exatos termos do art. 396-A do CPP, portanto, se a parte não arrolou a testemunha no momento processual oportuno, ocorre a preclusão temporal, inviabilizando que tal testemunha seja ouvida no processo”
(TJMT,
HC
NU 1003550-71.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 26.5.2021).

Note-se que, em situações excepcionais
“pode-se admitir o arrolamento extemporâneo desde que inexista má-fé na manifestação, bem como que fique comprovada a imprescindibilidade da sua ouvida, em obediência à garantida constitucional da plenitude de defesa do acusado submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, elencado no art. 5o, XXXVIII, a, da Carta Magna, mormente no caso em tela, no qual o paciente respondeu à ação penal em liberdade e é assistido pela Defensoria Pública
” (TJMT, HC NU 0167432-08.2016.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.1.2017).

Ocorre que a Defesa não indicou a pertinência da prova oral [oitiva de Rivelino, Moacir Fernandes das Neves, José Luiz de Andrade e Sueli almeida Andrade], uma vez que não demonstrado se as referidas testemunhas têm conhecimento dos fatos objeto da ação penal ou mesmo se poderiam confirmar alguma circunstância desejada pela defesa do paciente.

O deferimento da prova testemunhal se inclui na esfera de discricionariedade do magistrado processante (STJ, RMS 52.413/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 31.5.2017), de modo que inexiste constrangimento ilegal se “
a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da indigitada oitiva
” (N.U 1006149-80.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 11.6.2021).

Não bastasse, “
eventual conclusão por este Tribunal acerca da indispensabilidade da prova oral cuja produção se almeja demandaria amplo revolvimento do acervo fático-probatório do feito correlato, incompatível com o rito célere e sumário do writ
” (TJMT, HC NU 1014113-27.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 9.9.2021).

Logo, não se verifica o alegado cerceamento de defesa.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022